Tribunal: CARF
Processo: 10980.006658/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006658/2004-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.936 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MULTIBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS DE
VIDA S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
RESTITUIÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Para os pedidos de restituição e/ou compensação protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar n.o. 118/2005, o prazo prescricional é de 10
(dez) anos a partir do fato gerador, conforme a tese cognominada de cinco mais
cinco. Entendimento firmado na Súmula CARF no91.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO APÓS
29/09/2003. INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, considera-se
não formulado o pedido de restituição apresentado em formulário impresso
após 29/09/2003.
Recurso Voluntário parcialmente procedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado). Ausente os Conselheiros Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006658/2004-24
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006658/2004-24

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Trata o processo de Pedido de Restituição de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fl. 01, protocolizado em
10/09/2004, em relação aos pagamentos efetuados entre 10/03/1999 e
26/07/2004, conforme DARF (cópia) de fls. 54/88 e planilha de fls.
49/53. O valor total do referido pedido importa em R$ 507.260,17.
À fl. 01, consta como motivo do pedido: "Reconhecimento de Créditos
Tributários." Já, às fls. 03/07, a interessada apresenta petição onde
argumenta a existência de razões impeditivas à formalização do pedido
por meio do programa Per/Dcomp. Às fls. 08/28, por meio de outra
petição, esclarece que os associados possuem profissão regulamentada e
que, assim, é isenta da Cofins, a teor do art. 6°, II, da Lei Complementar
n° 70, de 1991. Salienta que uma lei ordinária (Lei. n° 9.430, de 1996,
art. 56), não pode alterar uma lei complementar, e que, assim, tem
direito à isenção. Defende o direito à correção monetária do crédito
pleiteado e o direito subjetivo à compensação dos créditos. Cita e
transcreve jurisprudência, inclusive a Súmula n° 276, do STJ e requer,
ao final, a restituição dos valores pleiteados. A seguir, sustenta a
prescrição decenal do direito de restituição relativo aos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação. Por derradeiro, requer o
reconhecimento do crédito, a autorização para a compensação com
débitos vincendos, a homologação das compensações que serão
efetuadas, a suspensão da exigibilidade dos débitos vincendos e o
reconhecimento da prescrição decenal do tributo.
Posteriormente,
a
interessada
apresentou
as
Declarações
de
Compensação de fls. 151/202 e 205/259.
Em 05/08/2005, após análise, o pedido foi indeferido pela Delegacia da
Receita Federal em Paranaguá/PR, conforme Despacho Decisório às fls.
261/268, em razão da decadência, a teor dos arts. 165 e 168 do CTN e
item I do Ato Declaratório SRF n° 96, de 26/11/1999, quanto aos
recolhimentos havidos antes de 10/09/1999. Na mesma ocasião, e quanto
aos pagamentos efetuados após 10/09/1999, considerou-se não
formulado o pedido, por ter sido formalizado em desacordo com as
normas de regência. Em decorrência, decidiu-se, ainda, pela não
homologação das compensações (constantes das DCOMP), cujo crédito
se refira à restituição pleiteada no presente processo, que se encontram
no demonstrativo de fls. 322/324. Desse despacho, a interessada foi
cientificada em 15/08/2005 (fl. 273).
Inconformada com a decisão proferida, a interessada, por intermédio
dos procuradores habilitados (doc. fls. 307/308) interpôs, em
01/09/2005, a tempestiva manifestação de inconformidade, fls. 274/306,
cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após breve relato das ocorrências do processo e do
despacho decisório que nele foi proferido, argüi que o art. 6° da Lei
Complementar n° 70, de 1991, isentou as sociedades civis de prestação
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006658/2004-24

de serviços profissionais relativos a profissão legalmente regulamentada
do pagamento da COFINS.
Salienta que a Lei n° 9.430, de 1996, pretendeu revogar a isenção e que,
ao analisar a questão o STJ editou a Súmula 276, que diz que: "as
sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas de
COFINS, irrelevante o regime tributário adotado."
Apresenta argumentos sobre o princípio da hierarquia das leis e conclui
que uma lei ordinária não pode revogar ou alterar uma lei
complementar.
Cita e transcreve jurisprudência e afirma que não merece prosperar a
tese de que a parte da lei que trata da isenção seria materialmente
ordinária e que, portanto, poderia ser revogada por outra lei ordinária.
Discursa sobre o regime tributário adotado e diz que não merece
prosperar o entendimento de que as sociedades civis que se amoldassem
ao disposto nas Leis n`'s 8.383, de 1991 e 8.541, de 1992, optando pela
tributação dos resultados pelo lucro presumido, perderiam, de imediato,
o direito ao benefício da isenção fiscal. Sobre o assunto, transcreve
jurisprudência.
Discorre sobre a "prescrição decenal" para concluir que não resta
dúvida quanto ao direito a restituição da Cofins, recolhida nos últimos
10 anos pelo contribuinte, uma vez que o tributo estava sujeito ao
lançamento por homologação.
Entende que a Lei Complementar n° 118/05 é ilegal ao estabelecer
alteração no prazo de repetição do indébito nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação.
Ademais, pretende seja adotada a nova posição do Superior Tribunal da
Justiça, considerando que novo prazo passa a valer somente em junho,
quando entra em vigor a Lei Complementar 118/05, que adaptou o
Código Tributário Nacional às regras da nova Lei de Falências.
Defende o direito à correção monetária dos valores pleiteados.
Sustenta o direito de compensação dos créditos pleiteados, bem como o
direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e ao
direito de petição.
Ao final, requer o provimento de seu recurso e o conseqüente
deferimento de seu pedido de restituição e, ainda, a homologação das
compensações sob exame.
É o relatório.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Vejamos a ementa do Acórdão (06-
17.718-3a Turma DRJ/CTA):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/07/1999
PREJUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006658/2004-24

extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data
da extinção do crédito tributário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/06/2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
FORMULÁRIO
IMPRESSO.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO.
APRESENTAÇÃO APÓS 29/09/2003. INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico,
considera-se não formulado o pedido de restituição apresentado em
formulário impresso após 29/09/2003.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
COFINS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
INDEFERIDO.
COMPENSAÇÃO
COM
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO
BRASIL. DESCABIMENTO.
A declaração de compensação de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da
Receita Federal do Brasil, fundada em crédito não reconhecido pelo
respectivo órgão, não pode ser homologada.

Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 09.05.08
e interpôs o presente recurso voluntário em 06.06.2008. Nesta peça recursal alegou, em suma:
- Argumento 01: Prescrição decenal para o pedido de restituição.
- Argumento 02: O mérito quanto ao direito à isenção da COFINS.
- Argumento 03: Razões impeditivas à realização de pedido de restituição através
do programa per/dcomp.
A partir disso, a sociedade Recorrente requer o provimento integral do presente
Recurso Voluntário para reformar por completo a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba, conforme demonstradas as decisões favoráveis aos
contribuintes, reconhecendo-se o direito à isenção das sociedades de profissão regulamentada
para que a Contribuinte possa restituir as contribuições pagas indevidamente ou a maior a título
de COFINS.
Em conseqüência, requer também a homologação de todas as compensações
efetuadas com base no referido Pedido de Restituição. requer seja julgado procedente o Recurso,
com o reconhecimento de nulidade do despacho decisório, da prescrição intercorrente, ou que
seja homologado o pedido de compensação.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006658/2004-24

É o relatório.

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise.
Da prescrição decenal.
Como visto, trata o presente processo, protocolizado em 10/09/2004 pela
Recorrente, de pedido de restituição (fls. 01) relativo a recolhimentos de COFINS, referentes aos
períodos de apuração de 10/03/1999 e 26/07/2004 (planilhas e cópias dos Darfs anexos aos
autos).
Para os pedidos de restituição formulados anteriormente à Lei Complementar no
118/2005, não se aplica o prazo quinquenal, mas sim o prazo decenal. A matéria é pacífica, tanto
em sede administrativa, quanto na esfera judicial. A partir do julgamento do RE 566.621/RS com
repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a questão do prazo prescricional foi
definitivamente decidida, tendo sido consignado que deve se aplicar o prazo de 5 (cinco) anos
para os casos de repetição, restituição ou compensação de indébitos aos processos ajuizados a
partir de 9 de junho de 2005, aplicando-se o prazo de 10 (dez) anos para os processos anteriores.
Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
"DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05,
estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de
que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do
seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §
4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido
o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do
pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006658/2004-24

aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova,
fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do
prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões
pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas
também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido." (RE
566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG
10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273
RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
A questão da prescrição foi também apreciada de modo definitivo no âmbito do
CARF, tendo sido editada a Súmula CARF no. 91, com efeito vinculante, cujo teor segue
transcrito:

"Súmula
CARF
no
91
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador." (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Tendo em vista que na situação em apreço, o pedido de restituição foi formulado
anteriormente a 9 de junho de 2005, impõe-se ao caso concreto a aplicação do prazo
prescricional de 10 (dez) anos e não o de 5 (cinco) anos, como decidido em sede de
Manifestação de Inconformidade.

Impossibilidade do uso de formulário impresso para competências não
considerados prescritas.
O único argumento quanto ao ponto se traduz na impossibilidade de realizar o
pedido eletrônico para competências consideradas prescritas por este. Contudo, como bem
pontuado pela DRJ, é fato que o pedido, quanto aos pagamentos feitos após 10/09/1999, poderia
efetivamente ter sido formalizado eletronicamente já que nenhum obstáculo pôde ser constatado
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006658/2004-24

(o crédito é administrado pela Secretaria da Receita Federal e, quanto aos referidos pagamentos,
efetuados a partir de 10/09/1999, não havia, em 10/09/2004, qualquer obstáculo temporal).
Ademais, o pedido está relacionado a pagamentos indevidos de COFINS, hipótese que, segundo
o art. 2° da IN n° 432/2004 (vigente à época da protocolização do pedido de fl.01), obriga a
apresentação do pedido eletrônico.
É válido frisar que, caso o pedido tivesse sido formalizado até 29/09/2003, ele
poderia, a teor dos arts. 31 e 67 da IN SRF n° 460, de 18/10/2004, ser considerado formulado, no
entanto, como sua apresentação ocorreu somente em 10/09/2004, tal possibilidade não pode ser
aventada.
Dessa feita e considerando que não há provas de qualquer impossibilidade
material, os pedidos relativos quando a pagamentos feitos após 10/09/1999 não podem ser
apreciados por violação à forma prescrita.
No caso dos presentes autos, portanto, não restam dúvidas que o prazo
prescricional aplicável era o de 10 anos (cinco mais cinco) e não de cinco anos, como constou da
decisão recorrida. Nesse contexto, uma vez verificada a não configuração da prescrição,
indevidamente decretada pela DRF e mantida pela DRJ, os presentes autos deverão retornar DRJ
para que esta, uma vez superada esta prejudicial de mérito, profira nova decisão, adentrando no
mérito da presente contenda. Não é demais mencionar que esta medida se impõe no intuito de
evitar supressão de instância, uma vez que a DRJ não chegou a se manifestar acerca do mérito da
presente contenda, tendo limitado as suas razões de decidir ao argumento atinente à prescrição, e
ao vício de forma.

Conclusão
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para fins de determinar que os autos retornem à DRJ
para que esta, superada a prejudicial relacionada ao decurso do prazo prescricional para requerer
a restituição, e considerando somente os pagamentos feitos antes de 10/09/1999, profira nova
decisão, em que sejam analisados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente desde a
sua manifestação de inconformidade.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital